Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. A autora/apelada, por escritura pública de distrato de compra e venda, demonstrou figurar como locadora do imóvel, o que evidencia sua legitimidade ativa.

2. Alegação de ilegitimidade passiva que não se sustenta: a alegada cessão de direito não consta dos autos, além do que a locadora informa que a cessão foi realizada sem sua anuência expressa. 2.1. “A cessão de contrato ou de posição contratual é instituto jurídico conhecido da doutrina que, surpreendentemente, não mereceu a devida atenção no Código Civil de 2022. Diferentemente do que ocorre na cessão de crédito ou de débito, neste caso, o cedente transfere a sua própria posição contratual (compreendendo créditos e débitos) a um terceiro (cessionário), que passará a substituí-lo na relação jurídica originária. ( ) Para que seja considerada válida, a cessão de contrato deverá observar os seguintes requisitos: A celebração de um negócio jurídico entre cedente e cessionário; Integralidade da cessão (cessão global); A anuência expressa da outra parte (cedido). (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil: volume único, 2021. p.p. 375-376.).

3. Se os réus não pagaram os aluguéis e não desocuparam o imóvel até a data do ajuizamento da inicial, deram causa ao ajuizamento da ação de despejo, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.